Tribunal: TJMT
Processo: 1007781-68.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007781-68.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), BANCO VOLVO (BRASIL) S.A - CNPJ: 58.017.179/0001-70 (AGRAVANTE), D. BARBIERO & CIA LTDA - CNPJ: 15.209.274/0001-62 (AGRAVADO), RADASA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 42.294.937/0001-67 (AGRAVADO), MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - CPF: 711.560.461-49 (ADVOGADO), HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - CPF: 217.931.778-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DE PROCESSAMENTO. AUSÊNCIA MOMENTÂNEA DE EMPREGADOS. ANÁLISE DOS REQUISITOS FORMAIS. CONSTATAÇÃO PRÉVIA FAVORÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DE VIABILIDADE ECONÔMICA NESTA FASE. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial de grupo empresarial, apesar da ausência momentânea de empregados em uma das sociedades recuperandas, sob o fundamento de que tal circunstância não impede, por si só, o reconhecimento da atividade empresarial em crise.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a inexistência temporária de quadro funcional em uma das empresas recuperandas configura óbice jurídico ao deferimento do processamento da recuperação judicial, por afastar a caracterização de atividade empresarial recuperável, em suposta violação ao art. 47 da Lei nº 11.101/2005.

III. Razões de decidir

3. A fase postulatória da recuperação judicial exige do magistrado cognição sumária, restrita à verificação do preenchimento dos requisitos formais previstos nos
arts
. 48 e 51 da Lei nº 11.101/2005, sendo vedado o exame aprofundado da viabilidade econômica da empresa, atribuição reservada à assembleia geral de credores.

4. A constatação prévia, prevista no art. 51-A da Lei nº 11.101/2005, constitui instrumento técnico apto a subsidiar o juízo quanto à regularidade documental e à existência de atividade empresarial, tendo, no caso concreto, concluído pela viabilidade do processamento.

5. A ausência de empregados, embora indicativa de crise econômico-financeira, não configura impedimento absoluto ao processamento da recuperação judicial, sobretudo quando demonstrada a continuidade da atividade empresarial por outros meios operacionais.

6. A adoção da tese recursal implicaria indevida antecipação do juízo de viabilidade econômica, em afronta à sistemática bifásica do procedimento
recuperacional
e à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

7. O deferimento do processamento, nessas circunstâncias, prestigia o princípio da preservação da empresa e assegura a participação dos credores na deliberação sobre a superação da crise.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Na fase de admissibilidade da recuperação judicial, o magistrado deve se limitar à verificação dos requisitos formais legais, sendo vedado o exame da viabilidade econômica da empresa.

2. A ausência momentânea de empregados não constitui, por si só, óbice ao deferimento do processamento da recuperação judicial, quando evidenciada a continuidade da atividade empresarial e atendidos os requisitos legais."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO VOLVO (BRASIL) S/A
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Recuperação Judicial nº 1033803-55.2025.8.11.0015, ajuizada por
D. BARBIERO & CIA LTDA
e
RADASA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
, deferiu o processamento do pedido de soerguimento das Agravadas.

Em suas razões recursais (ID 348537884), o
banco
Agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada viola o art. 47 da Lei nº 11.101/2005.

Argumenta que a empresa RADASA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA confessou não possuir empregados, o que descaracterizaria a própria existência de uma atividade empresarial organizada e, consequentemente, de uma "fonte produtora" a ser preservada.

Afirma que, nessas condições, a recuperação judicial se desvirtua em mero instrumento de blindagem patrimonial, impondo um sacrifício desproporcional aos credores sem a devida contrapartida social.

Pugnou, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão para revogar o deferimento do processamento da recuperação judicial em relação à referida empresa.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por este Relator (ID 350025853), por ausência dos requisitos autorizadores da medida.

Devidamente intimadas, as Agravadas apresentaram contrarrazões (ID 355742377), defendendo a manutenção da decisão. Destacaram que a ausência de empregados foi um fato pontual, justificado pela crise e pelo uso de estrutura intragrupo, e que o laudo de constatação prévia foi favorável ao processamento, sendo temerária a decretação de "falência prematura".

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra.
Elisamara

Sigles

Vodonós
Portela (ID 356815877), opinou pelo desprovimento do recurso. Ressalt
a
que a cognição judicial na fase de processamento é limitada, não cabendo análise de viabilidade econômica, e que a ausência de empregados, por si só e devidamente justificada, não é óbice ao processamento, prevalecendo o princípio da preservação da empresa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verific
a-se
que o recurso preenche os pressupostos de admissibilidade
, pois
interposto tempestivamente, conforme certidão de publicação (ID
355742396) e protocolo (ID 348537884), e o preparo foi devidamente recolhido (
IDs
348579357 e 348827381).

O cabimento recursal encontra amparo no art. 1.015, XIII, do CPC c/c o art. 59, § 2º, da Lei nº 11.101/2005.

A questão central submetida à apreciação deste Colegiado, em sede de Agravo de Instrumento, consiste em determinar se a ausência momentânea de empregados em uma das sociedades recuperandas (RADASA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA) representa um óbice jurídico intransponível ao deferimento do processamento da recuperação judicial, por supostamente descaracterizar a existência de uma atividade empresarial recuperável, em afronta ao princípio da preservação da empresa (art. 47 da Lei nº 11.101/2005).

A decisão agravada, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Sinop/MT, entendeu que não
, sob o f
undamento
de sua
conclusão no fato de que a ausência de empregados foi devidamente justificada pela empresa
,
em razão da retração dos negócios e do uso de estrutura intragrupo e que o laudo de constatação prévia (ID 221035764), apesar de registrar tal circunstância, concluiu que o fato, isoladamente, não afasta a possibilidade de continuidade da atividade empresarial. Assim, por entender que a análise nesta fase inicial é preliminar, deferiu o processamento (ID 221393231).

O Agravante, por sua vez, insurge-se contra a conclusão. Para a instituição financeira
credora
, a inexistência de um quadro de funcionários é a prova cabal de que não há "fonte produtora" nem "emprego dos trabalhadores" a serem mantidos, esvaziando a função social que legitima o sacrifício imposto aos credores e desvirtuando a finalidade do instituto
recuperacional
.

A controvérsia, portanto, reside em delimitar o alcance da análise judicial na fase de admissibilidade do processo de recuperação e o peso do fato "ausência de empregados" para essa aferição.

Pois bem
,

a
Lei nº 11.101/2005 estrutura o procedimento
recuperacional
de forma bifásica: uma primeira fase, de natureza postulatória e de admissibilidade, sob condução predominante do Judiciário
,
e
,
uma segunda fase, de natureza deliberativa e negocial, protagonizada pela coletividade de credores reunida em assembleia.

Na fase inaugural, que se encerra com a decisão de processamento (art. 52), cabe ao magistrado realizar um juízo de cognição sumária, restrito à verificação do cumprimento dos requisitos formais elencados nos artigos 48 e 51 da LRF.

Para auxiliar nesse mister, a Lei nº 14.112/2020 introduziu de forma expressa a figura da constatação prévia (art. 51-A), um mecanismo processual destinado a fornecer ao juiz subsídios técnicos sobre "
as reais condições de funcionamento da empresa e da regularidade e da completude da documentação apresentada
".

No caso dos autos, foi realizado o laudo de constatação prévia (ID 355742397), que concluiu, sob o ponto de vista técnico, pela presença dos pressupostos legais necessários, recomendando o deferimento do processamento da recuperação.

O perito expressamente registrou que "
as requerentes exercem atividade empresarial efetiva, encontram-se em funcionamento e apresentam estrutura operacional compatível com seus respectivos objetos sociais
", e que a ausência de empregados na transportadora, isoladamente, não seria um óbice.

Nesse contexto, a decisão agravada agiu com o devido acerto e prudência processual
, pois e
m vez de indeferir liminarmente o pedido com base em um único vetor
que apontava

pela inatividade por
ausência de funcionários, o magistrado valeu-se do laudo técnico e, em conformidade com o rito legal, preservou a competência para a análise de mérito da viabilidade da empresa aos seus verdadeiros titulares: os credores.

A tese do
banco
Agravante, se acolhida, implicaria subverter essa lógica sistêmica
, já que e
xigiria que o juiz, em cognição preliminar, exercesse um juízo de valor sobre a recuperabilidade da empresa, usurpando a competência soberana que a lei atribui à Assembleia Geral de Credores.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado sobre o tema, vedando expressamente que o juízo de processamento se aprofunde na análise da viabilidade econômica da recuperanda
,
mormente na fase postulatória, estando a análise circunscrita ao exame formal do preenchimento dos requisitos legais e à própria existência da atividade a recuperar.

Nesse sentido, colaciona-se precedente
s

nesse sentido
:

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRODUTOR RURAL. FASE POSTULATÓRIA. COGNIÇÃO LIMITADA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ANÁLISE DA VIABILIDADE ECONÔMICA. IMPOSSIBILIDADE. ATRIBUIÇÃO DA ASSEMBLEIA DE CREDORES. [...] 5. Na primeira fase do processo de recuperação judicial - que se inicia com o ajuizamento do pedido de soerguimento e se encerra com a prolação da decisão que defere ou indefere seu processamento - o juiz deve proceder a um exame preliminar do requerimento, não podendo adentrar na análise da viabilidade econômica da empresa porque se trata de atribuição exclusiva dos credores. (STJ - REsp: 2103320 MT 2022/0020321-6, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/01/2024
, grifo nosso)

Este Egrégio Tribunal de Justiça perfilha o mesmo entendimento, como se observa em julgado recente:

“
Direito Empresarial E Processual Civil. Agravo De Instrumento. Recuperação Judicial. Consolidação Processual E
Substancial .
Requisitos Legais. Crise Econômico-Financeira Demonstrada. Impugnação Antecipada. Decisão
Mantida .
Recurso Desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que deferiu o processamento de pedido de recuperação judicial, autorizando a consolidação processual e
substancial .
II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se foram preenchidos os requisitos formais dos
arts
. 48, 49 e 51 da
L .
11.101/2005, aptos a justificar o deferimento do processamento da recuperação judicial; (
ii
) saber se a decisão violou o princípio da dialeticidade recursal; (
iii
) saber se estão presentes os requisitos do art. 69-J da Lei n. 11 .101/2005 para fins de consolidação substancial. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de inexistência de dialeticidade recursal, pois o agravante impugnou, de forma específica, os fundamentos centrais da decisão agravada, inclusive quanto à demonstração da crise, suficiência documental e regularidade do
processamento .
4
. A análise da documentação apresentada e do laudo de constatação prévia revela a existência de situação de desequilíbrio econômico-financeiro grave, com impacto sistêmico sobre as atividades empresariais do grupo. 5. A decisão recorrida observou os requisitos legais para o deferimento do processamento da recuperação judicial, sendo vedado juízo de viabilidade econômica nesta fase inaugural, conforme orientação jurisprudencial
consolidada
.
6. O laudo
técnico identificou a existência de confusão patrimonial e interdependência operacional entre os integrantes do grupo econômico, com garantias cruzadas, identidade societária e atuação conjunta, preenchendo os requisitos cumulativos do art. 69-J da Lei 11.101/2005, o que autoriza a consolidação
substancial .
7. As alegações de uso abusivo da mediação
pré
-processual e da ação cautelar não foram demonstradas nos autos, devendo eventuais abusos ser apurados nos respectivos feitos, sob pena de supressão de instância. IV. Dispositivo
8 .
Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: "1.
É admissível o deferimento do processamento da recuperação judicial desde que preenchidos os requisitos formais dos
arts
. 48, 49 e 51 da Lei
n .
11.101/2005, não se exigindo, nesta fase, juízo de viabilidade econômica.
2. A
consolidação substancial prevista
no artigo 69-J da Lei 11 .101/2005 é cabível quando comprovada a interconexão e confusão patrimonial entre os integrantes do grupo econômico, cumulada com, no mínimo, duas das hipóteses previstas nos incisos do dispositivo legal."

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005,
arts
. 48, 49, 51, 51-A e 69-
J .

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1006732-60.2024.8.11 .0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 18/06/2024; TJMG, AI 1000021-20 .2021.8.13.0000,
Rel
.
Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 07/12/2022.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10338220920258110000, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 27/01/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2026)
(
g.n
.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DOS PRODUTORES RURAIS PESSOAS FÍSICAS – REJEITADA - REQUISITOS LEGAIS PARA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DOCUMENTALMENTE PRESENTES – EFEITOS DECLARATÓRIOS DA INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL – COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE RURAL – MÉRITO – PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRITÉRIOS LEGAIS DOCUMENTALMENTE COMPROVADOS - CONSOLIDAÇÃO PROCESSUAL E SUBSTANCIAL – INTERCONEXÃO E CONFUSÃO ENTRE ATIVOS E PASSIVOS, GARANTIAS CRUZADAS, ATUAÇÃO CONJUNTA NO MERCADO E RELAÇÃO DE CONTROLE OU DE DEPENDÊNCIA DEMONSTRADAS – CONSTATAÇÃO PRÉVIA – VEDADO O INDEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL COM BASE NA ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICA DO DEVEDOR – EXIGÊNCIAS LEGAIS PRESENTES - IMPUGNAÇÃO À CONSTATAÇÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO NO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A inscrição do produtor rural na Junta Comercial possui efeitos declaratórios, podendo ser considerada para o cômputo do período exigido para a recuperação judicial, mesmo que o exercício da atividade tenha se iniciado antes da referida inscrição. Inteligência dos artigos 48, § 3º, e 51 da Lei 11 .101/2005. Precedente: REsp 1.800.032/
MT .

O exercício regular da atividade empresarial por produtores rurais pode ser comprovado por meio de documentos como Livro Caixa Digital, declarações de imposto de renda, outros registros contáveis e balanços patrimoniais. Aplicação dos artigos 48, § 3º, 51 e 71 da Lei 11.101/2005.

Ao caso em exame, os recuperandos apresentaram Livro Caixa Digital, comprovantes de Inscrição Estadual, Declarações de Imposto de Renda, Balanços Patrimoniais, Contratos de Arrendamento rural inclusive ainda em vigência, que comprovam o exercício da atividade empresarial há mais de dois anos, permitindo-se, assim, o deferimento do processamento da recuperação
judicial .

A constatação prévia realizada nos autos confirmou a regularidade da documentação apresentada e a presença dos requisitos necessários ao deferimento da recuperação judicial, sendo vedado o indeferimento com base na análise de viabilidade econômica do devedor
. Outros questionamentos demandam dilação probatória a ser produzida nos autos de origem, sob pena de supressão de instância. Aplicação do artigo 51-A da Lei 11.101/
2005 .
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10067326020248110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/
2024)
(
g.n
.)

A ausência de empregados é, sem dúvida, um forte sintoma da crise econômico-financeira, mas não se confunde com um impedimento legal absoluto ao processamento da recuperação.

Interpretar o art. 47 da LRF como uma lista de pré-requisitos fáticos a serem cabalmente demonstrados para a mera admissibilidade da ação seria frustrar a própria finalidade do instituto, que é justamente oferecer um ambiente regulado para que empresas em dificuldade, mesmo aquelas com operações severamente reduzidas, possam negociar uma saída com seus credores, evitando o cenário mais gravoso da falência.

Portanto, a decisão recorrida, ao se limitar à análise formal dos pressupostos legais e ao se amparar em laudo de constatação prévia favorável, atuou em perfeita conformidade com a lei e a jurisprudência, devendo ser integralmente mantida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, para manter
incólume
a r. decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial das empresas agravadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026